Tribunal: TJES
Processo: 0020584-92.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020584-92.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO GUILHERME DE FARIA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE ENTRE CONSUMIDOR E COOPERATIVA DE CRÉDITO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, respectivamente, por Cláudio Guilherme de Faria e pela Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo – Sicoob Sul Serrano, contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu culpa concorrente entre o consumidor e a cooperativa quanto a transações bancárias indevidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissões e contradições quanto à responsabilidade civil da cooperativa e do banco, à aplicação dos arts. 6º, 14, 186, 927 e 944 do CDC e do Código Civil, e à jurisprudência do STJ; (ii) estabelecer se a teoria da aparência foi corretamente aplicada para reconhecer a legitimidade passiva da cooperativa local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da parte autora busca reabrir discussão sobre matérias decididas, sem demonstrar vícios sanáveis. O acórdão aplicou expressamente a responsabilidade objetiva (Súmula 479/STJ) e reconheceu falha no dever de segurança do banco, mas ponderou a culpa concorrente diante da quebra do dever de sigilo da senha.

O julgado não se omitiu quanto ao art. 944 do Código Civil. A improcedência quanto às compras com cartão de crédito decorreu da ausência de demonstração de atipicidade das transações e da inexistência de falha no serviço prestado pelo banco administrador.

A responsabilidade foi cindida entre cooperativa e banco, com análise fundamentada das operações e respectivos vínculos, afastando-se a responsabilidade do banco diante da ausência de demonstração de defeito na prestação do serviço.

Não há contradição entre a responsabilização da cooperativa e o uso de cartão com chip e senha, pois a jurisprudência atual impõe às instituições financeiras um dever de segurança reforçado, ainda que haja uso regular de senha.

A alegação de omissão sobre a aplicação do CDC é infundada, pois o acórdão expressamente reconheceu a relação de consumo.

A aplicação da teoria da aparência foi devidamente fundamentada na ótica do consumidor e respaldada em precedentes do STJ que reconhecem sua incidência em casos de confusão entre cooperativas e bancos cooperativos no mercado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam-se de
dois embargos de declaração
opostos, respectivamente, por
Cláudio Guilherme de Faria

e pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo – Sicoob Sul Serrano
, contra o acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível identificado sob o ID nº 15387434, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo primeiro embargante, reconhecendo a existência de culpa concorrente entre o autor e a cooperativa ré quanto às transações indevidas realizadas na conta corrente do consumidor, condenando a cooperativa ao ressarcimento de 50% dos prejuízos materiais (R$ 7.373,42), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mantendo-se, por outro lado, a improcedência do pedido no que concerne às compras realizadas via cartão de crédito, administrado pelo Banco Cooperativo do Brasil S/A.

Inconformado com o teor do acórdão, o autor opôs Embargos de Declaração, sustentando a existência de vícios materiais, especialmente omissões relevantes quanto à aplicação dos arts. 6º, VI; 14, caput e §1º, do CDC; arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, bem como divergência em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial ao entendimento firmado no REsp 2.052.228/DF, relatado pela Min. Nancy Andrighi. Aduz o Embargante que: (i) o acórdão deixou de reconhecer que o serviço bancário prestado foi defeituoso, na medida em que não garantiu segurança mínima contra transações atípicas em curto intervalo de tempo; (ii) foi ignorada a extensão total do dano, sobretudo quanto às compras indevidas no cartão de crédito (R$ 2.644,16), em afronta ao princípio da reparação integral e ao art. 944 do Código Civil; (iii) a responsabilização objetiva prevista no CDC restou mitigada indevidamente com a aplicação da culpa concorrente, sem base fática ou probatória robusta que sustentasse tal atenuante; (iv) o acórdão teria omitido-se quanto à aplicação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, que impõem dever de indenizar nas hipóteses de omissão e negligência do prestador de serviço. Requer, ao final, a concessão de efeitos infringentes, a fim de que o acórdão seja reformado para: (a) reconhecer a responsabilidade integral da cooperativa ré pelos danos materiais e morais sofridos; (b) determinar a restituição da integralidade do valor subtraído da conta corrente e do valor das compras realizadas via cartão de crédito; (c) majorar os honorários advocatícios nos termos dos §§2º, 8º e 11 do art. 85 do CPC.

Por sua vez, a Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo – Sicoob Sul Serrano, igualmente no prazo legal, também opõe embargos de declaração contra o mesmo acórdão, igualmente com fundamento nos incisos I e II do artigo 1.022 do CPC. Sustenta: (i) que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar explicitamente sobre a tese da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação cooperativista, regida pela Lei 5.764/71, e não de consumo, deixando de se pronunciar sobre o art. 79 da referida lei; (ii) que há omissão quanto aos artigos 186 e 927 do Código Civil, na medida em que o acórdão atribuiu responsabilidade objetiva à cooperativa mesmo diante da comprovação de que as transações ocorreram mediante cartão físico e digitação de senha pessoal do autor, e de que as movimentações não destoavam do seu perfil habitual, conforme extrato juntado à defesa; (iii) que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer culpa concorrente com base em falha na segurança bancária, e, ao mesmo tempo, destacar a jurisprudência segundo a qual a entrega voluntária da senha ou sua quebra de sigilo exime a instituição financeira de responsabilidade; (iv) que a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a legitimidade passiva da cooperativa foi equivocada e colide com jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o entendimento firmado no REsp 1.535.888-MG, que reconhece a autonomia e independência dos entes cooperativistas e afasta a solidariedade entre banco cooperativo e cooperativa singular em tais contextos.

Conheço de ambos os recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria devolvida a este órgão colegiado cinge-se à análise de supostos vícios de omissão e contradição que, segundo os embargantes, macularia o acórdão de ID 15387434, cuja ementa transcrevo abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO COM SENHA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA LOCAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA BANCÁRIA (SÚMULA 479/STJ). CULPA CONCORRENTE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO ADMINISTRADOR DO CARTÃO QUANTO ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS PARCIAIS E DANOS MORAIS DEVIDOS PELA COOPERATIVA LOCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por consumidor vítima de furto de cartões bancários, alegando-se falha na prestação de serviços bancários por autorização de movimentações atípicas não detectadas, omissão de medidas preventivas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: i) Análise das preliminares de ausência de dialeticidade recursal e impugnação à gratuidade de justiça; ii) Legitimidade passiva da cooperativa de crédito local e do banco administrador do cartão; iii) Configuração de falha no dever de segurança das instituições financeiras em transações com cartão furtado mediante uso de chip e senha e fora do perfil de correntista; iv) Existência de responsabilidade objetiva e culpa concorrente entre consumidor e instituições financeiras; v) Cabimento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, pois o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos legais.

2. A impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor é rejeitada, uma vez que a documentação apresentada demonstra a hipossuficiência alegada, e não houve produção de prova em contrário pelos réus.

3. A preliminar de ilegitimidade passiva da cooperativa de crédito local é rejeitada, com base na teoria da aparência e na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC.

5. Configura-se a culpa concorrente: do consumidor, pela quebra do dever de sigilo e guarda da senha pessoal; e da cooperativa de crédito local (gestora da conta corrente), pela falha em seu dever de segurança ao não implementar mecanismos eficazes para detectar e obstar transações financeiras (saques e débitos) que destoavam flagrantemente do perfil habitual do correntista. O dever de monitoramento de atividades suspeitas é preexistente e contínuo.

6. Em relação ao banco administrador do cartão de crédito, não restou demonstrada falha na prestação do serviço ou que as transações na função crédito, isoladamente consideradas, destoassem do perfil de utilização do cartão a ponto de exigir sua intervenção imediata, sendo mantida a improcedência do pedido quanto a ele.

7. Reconhecida a culpa concorrente, a cooperativa de crédito local deve restituir ao autor 50% do prejuízo material sofrido na conta corrente (débitos e saques), totalizando R$ 7.373,42.

8. A subtração de valores da conta corrente e a falha no dever de segurança da instituição financeira configuram dano moral indenizável, que ultrapassa o mero aborrecimento. A indenização é fixada em R$ 3.000,00, a ser paga pela cooperativa local, considerando a culpa concorrente, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes bancárias (Súmula 479/STJ) é mitigada pela culpa concorrente do consumidor que negligência o sigilo de sua senha pessoal.

O dever de segurança bancário impõe às instituições financeiras a implementação de sistemas para detectar e obstar movimentações financeiras que destoem flagrantemente do perfil do consumidor, sob pena de falha na prestação do serviço.

A cooperativa de crédito local que emite o cartão e o banco administrador do sistema integram a cadeia de consumo, respondendo solidariamente perante o consumidor por falhas no serviço, com base na teoria da aparência e no CDC.”

Todavia, após detida reanálise dos fundamentos que nortearam o julgamento, constato que as pretensões recursais não merecem prosperar.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativamente elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma do julgado em decorrência de mero inconformismo da parte com a tese adotada.

Primeiramente, passo à análise dos aclaratórios da parte autora. A pretensão do embargante, embora articulada sob o pálio dos vícios de omissão e contradição, revela, em sua essência, um nítido inconformismo com o mérito do julgado, buscando a reforma de uma decisão que, embora lhe tenha sido parcialmente favorável, não acolheu a integralidade de sua tese jurídica.

Sustenta o embargante que o acórdão teria se omitido quanto à aplicação das normas de responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor e, notadamente, teria ignorado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.052.228/DF, que reforça o dever de segurança das instituições financeiras. O acórdão embargado não apenas deixou de se omitir, como utilizou precisamente tais fundamentos como viga mestra para reformar a sentença de primeiro grau e estabelecer a responsabilidade da instituição financeira, estando registrado de forma explícita no voto condutor o seguinte:

“(...)

Cediço que
a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é
objetiva
, nos termos da
Súmula 479 do STJ
("As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias")
.

Este entendimento se alinha ao disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
que estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Contudo, a responsabilidade objetiva pode ser elidida ou mitigada por excludentes como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC), mas no caso em tela, verifico a ocorrência de culpa concorrente.

Isso porque, é
incontroverso
que as transações contestadas foram realizadas
mediante o uso do cartão físico com chip e a digitação da senha pessoal
do Apelante. As defesas dos Apelados (fls. 63-87 e 147-175) e os documentos internos por eles juntados (como os pareceres após auditoria das transações às fls. 99/122) são uníssonos nesse sentido.

O contrato de conta corrente (fl. 87/94) e o contrato de utilização do cartão (fl. 96/97) são expressos ao atribuir ao correntista/usuário o dever de guarda e sigilo de sua senha pessoal.(...)."

O precedente invocado pelo embargante (REsp 2.052.228/DF) não foi ignorado; ao contrário, foi expressamente transcrito e adotado como razão de decidir para fundamentar a falha no dever de segurança do banco, que não implementou sistemas capazes de "detectar e obstar movimentações financeiras que destoam flagrantemente do perfil habitual do consumidor".

Foi justamente a aplicação de tais normas e precedentes que levou o colegiado a reconhecer o serviço como defeituoso e a imputar responsabilidade à cooperativa. A conclusão pela
culpa concorrente
não representa uma omissão, mas sim a etapa subsequente da análise jurídica, na qual, mesmo diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, ponderou-se a contribuição causal do consumidor, que, segundo o acórdão, "concorreu para a ocorrência dos danos" ao negligenciar o dever de sigilo de sua senha pessoal.

Portanto, a matéria foi exaustivamente enfrentada. O que o embargante busca não é sanar uma omissão, mas sim impor sua própria interpretação sobre os fatos e o direito, pretendendo que o reconhecimento da falha do banco devesse, necessariamente, levar à sua responsabilização
integral
, tese esta que foi devidamente apreciada e motivadamente rechaçada pelo órgão julgador.

O embargante aponta omissão do julgado por não ter aplicado o princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil) ao excluir da condenação os prejuízos relativos às compras efetuadas na função crédito, no valor de R$ 2.644,16, e novamente, não há vício a ser sanado. O acórdão dedicou um tópico específico e fundamentado para a questão ("III.2 - Da Distinção de Responsabilidade e da Improcedência do Pedido em Relação ao Primeiro Apelado (BANCOOB - Administradora do Cartão de Crédito)"), no qual procedeu à cisão da análise de responsabilidade. Vejamos:

“
III.2 - Da Distinção de Responsabilidade e da Improcedência do Pedido em Relação ao Primeiro Apelado (BANCOOB – Administradora do Cartão de Crédito).

A análise da responsabilidade deve ser cindida entre as operações de débito/saque em conta corrente e as operações de crédito – uso do cartão de crédito.

Conforme exposto, a falha no dever de segurança quanto às transações na conta corrente (débitos e saques) é imputável ao Segundo Apelado (SICOOB SUL-SERRANO), que é o gestor direto da referida conta e quem deveria possuir os mecanismos mais apurados para identificar movimentações atípicas nela.

Não obstante, no que tange às transações realizadas na
função crédito do cartão do apelante
, no valor total de R$ 2.644,16 (fl. 40 dos autos digitalizados), administradas pelo Primeiro Apelado (BANCOOB),
o Apelante não demonstrou, em suas razões recursais ou na instrução probatória, que tais operações, isoladamente consideradas, destoassem de seu perfil de utilização de
cartão de crédito
.
O foco da argumentação de atipicidade e da jurisprudência colacionada (REsp 2.052.228/DF ) volta-se para o conjunto das operações e, mais intensamente, para o volume e a rapidez dos débitos e saques na conta corrente.

Não havendo prova específica de que as compras no crédito, por si sós, caracterizariam um desvio de perfil de consumo
nessa modalidade específica
que exigisse uma intervenção imediata do Primeiro Apelado (BANCOOB) – tratando-se de compras de valores reduzidos, compatíveis com a remuneração do apelante e não demonstrado o interregno de tempo em que ocorreram-, e considerando que estas também foram realizadas com chip e senha, a responsabilidade desta instituição financeira deve ser afastada, mantendo-se a improcedência do pedido em relação a ela
.” Grifei.

Como se vê, o O colegiado entendeu que, enquanto a atipicidade dos múltiplos saques e débitos em conta corrente era flagrante e inconteste, o mesmo não se podia dizer das compras a crédito, asseverando que "o Apelante não demonstrou, em suas razões recursais ou na instrução probatória, que tais operações, isoladamente consideradas, destoassem de seu perfil de utilização de cartão de crédito".

O princípio da reparação integral (art. 944 do CC) pressupõe a efetiva comprovação da extensão do dano
e
do nexo de causalidade com o ato ilícito, e no entendimento do colegiado, a falha na prestação do serviço (ato ilícito) não foi demonstrada especificamente no que tange às operações de crédito. Logo, ausente a prova do fato constitutivo do direito neste particular, não há que se falar em dever de reparar, e, por conseguinte, em omissão quanto ao art. 944 do CC.

Por fim, a alegação de que o julgado se omitiu quanto aos artigos 186 e 927 do Código Civil chega a ser tautológica, já que todo o acórdão condenatório se estrutura precisamente sobre a lógica destes dispositivos. Oras, ao reconhecer a "falha no dever de segurança" e a "culpa na modalidade negligência" da instituição financeira, o julgado nada mais fez do que identificar a prática de um
ato ilícito por omissão
, nos exatos termos do art. 186 do Código Civil, e, ao condenar a cooperativa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, o colegiado deu plena aplicação ao
dever de reparar o dano
, conforme impõe o art. 927 do mesmo diploma legal.

O inconformismo do embargante reside, novamente, no fato de que a reparação não foi fixada na extensão máxima por ele desejada, em virtude do reconhecimento da culpa concorrente, mas essa modulação é inerente ao próprio sistema de responsabilidade civil e foi devidamente fundamentada, não configurando qualquer vício sanável por esta via recursal.

Em suma, todas as questões levantadas foram devidamente apreciadas, inexistindo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas. A pretensão do embargante é, inequivocamente, a de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração se mostram via processual inadequada.

A cooperativa/embargante, por sua vez, levanta quatro vícios ao acórdão. Nenhum deles configura vício sanável por esta via. Primeiro, alega omissão quanto à tese de
inaplicabilidade do CDC
(art. 79 da Lei 5.764/71). Todavia, o acórdão foi explícito ao assentar que "A relação jurídica em análise é eminentemente consumerista", aplicando toda a dogmática do CDC para resolver a lide, e ao adotar expressamente um marco legal, o julgado, por decorrência lógica, afasta a aplicação de outro que lhe seja incompatível. O julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os dispositivos legais não aplicados ao caso.

Segundo, aponta omissão na análise de que as
transações não seriam atípicas
. Trata-se de claro inconformismo com a valoração probatória. O acórdão concluiu, de forma fundamentada, que as operações "destoam significativamente do perfil de um consumidor com renda mensal declarada de R$ 998,00", configurando a falha no dever de segurança e, por conseguinte, o ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC), e a discordância com essa conclusão fática é matéria de mérito.

Terceiro, aduz
contradição
entre o reconhecimento do uso de senha (que, em tese, excluiria a responsabilidade do banco) e a condenação por culpa concorrente . Não obstante, inexiste qualquer contradição, já que o acórdão apresentou a jurisprudência tradicional para, em seguida, demonstrar a sua
relativização
pela jurisprudência mais recente do STJ, que impõe um dever de segurança reforçado aos bancos, mesmo em transações com senha. Melhor explico abaixo:

O voto condutor, inicialmente, estabelece a premissa do dever de guarda do consumidor, citando o entendimento consolidado:
"A a jurisprudência do STJ, há muito, sedimentou entendimento no sentido da ausência de responsabilidade civil do banco quando o correntista entrega espontaneamente seu cartão a terceiro, fornecendo-lhe a senha, e este realiza compras ou saques com o cartão. (...) Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia [...]".
Todavia, longe de se encerrar nesse ponto, o raciocínio avança para demonstrar que tal premissa não é mais absoluta. O acórdão evidencia a evolução do entendimento jurisprudencial, que passou a impor um dever de segurança reforçado e proativo às instituições financeiras, nos seguintes termos:

"
Não obstante, essa excludente de responsabilidade dos bancos foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP
, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou 'embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais,
é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores
' . (...) se por um lado o correntista tem dever de guarda de sua senha pessoal, por outro lado,
as instituições financeiras possuem um dever de segurança que vai além da simples disponibilização de mecanismos como chip e senha
. Este dever inclui a implementação de sistemas capazes de detectar e obstar movimentações financeiras que destoam flagrantemente do perfil habitual do consumidor [...]" .

Dessa forma, a conclusão pela
culpa concorrente
não é uma contradição, mas a
síntese
dessas duas premissas expostas supra. O julgado, portanto, não apresenta proposições inconciliáveis, mas sim um raciocínio que reflete a jurisprudência mais atual sobre o tema.

Por fim, alega que a aplicação da teoria da aparência para fundamentar sua legitimidade passiva contraria precedente do STJ (REsp 1.535.888-MG). Ocorre que, o vício da contradição, sanável por embargos, é aquele que se verifica
internamente
no julgado
, entre seus próprios fundamentos e o dispositivo. A suposta dissonância entre o acórdão e a jurisprudência de Tribunal Superior configura, em tese,
error in judicando
(erro de julgamento), matéria própria de Recurso Especial, e não de embargos de declaração. O acórdão fundamentou a legitimidade na ótica do consumidor e na cadeia de fornecimento (art. 7º, p. único, CDC), sendo essa a sua
ratio decidendi
, a qual não se mostra contraditória em si mesma.

Além do mais, no caso concreto, os autos revelavam elementos que transcendiam a "mera utilização da marca", evidenciando uma simbiose operacional e comercial que, sob a ótica do consumidor médio, torna indistinguível a fronteira entre as responsabilidades da cooperativa singular e do banco cooperativo, por exemplo, a própria fatura do cartão de crédito citada no voto condutor (fl. 209), embora tendo o Bancoob como beneficiário, identifica o cartão como “SICOOB SUL-SERRANO - Sicoobcard Mastercard Clássico”. Segundo a jurisprudência do c.ST:
"tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta Corte"
(AgInt no AREsp 1 .698.883/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020). Incidência da Súmula 83 do STJ); (STJ - AgInt no AREsp: 2228297 MG 2022/0324214-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023).

Dessa forma, em ambos os recursos, as questões tidas por omitidas ou contraditórias foram, em verdade, expressamente enfrentadas e decididas em sentido contrário às pretensões dos embargantes. O que se manifesta é a nítida intenção de rediscussão do mérito, finalidade para a qual a via estreita dos aclaratórios é inadequada.

Do exposto, conheço de ambos os aclaratórios e a eles
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim